Tribunal: TCU
Processo: 045.024/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Luiz Cabral de Oliveira Filho ao Acórdão 6410/2023-TCU-1a Câmara, que julgou irregulares as contas do responsável no âmbito da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Luiz Cabral de Oliveira Filho ao Acórdão 6410/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável no âmbito da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, dando-lhes efeitos infringentes a fim de tornar insubsistente o Acórdão 6410/2023-TCU-Primeira Câmara e excluir a responsabilidade de Luiz Cabral de Oliveira Filho neste processo; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao embargante e ao FNDE.